Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-18.2017.8.11.0037
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000296-18.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE MARIA GIOVENARDI - CPF: 399.827.260-72 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDORA DO MUNICÍPIO — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA — INCORPORAÇÃO DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE —
LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 704, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não há que se falar em incorporação dos vencimentos de função gratificada, uma vez que a
Lei do Município de Primavera do Leste nº 704, de 20 de dezembro de 2001 dispõe expressamente que é vedada a referida incorporação
.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Jaqueline Maria Giovenardi
contra a sentença (Id. 12811932) proferida em
reclamação trabalhista c/c pedido de tutela de urgência ‘inaudita altera pars’
.

Assegura que é servidora do Município de Primavera do Leste, exerce o cargo de professor, desde 16 de agosto de 1999 e desempenhou a função de “
Diretora de Escola Municipal entre o período de 2001/2012
”.

Assevera que durante o exercício da função de diretora “
recebia um plus remuneratório
”. Todavia, após a sua exoneração em dezembro de 2012 o Município “
deixou de pagar o valor referente a gratificação
”.

Afiança que solicitou administrativamente “
a incorporação de gratificação de função, o que foi indeferido
”.

Afirma que “
embora o Estatuto dos Profissionais da Educação seja omisso quanto a função de direção por cargo de confiança e consequente incorporação, referida incorporação é prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Primavera do Leste/MT, Lei n. 679/2001, artigo 88
”.

Requer “
a incorporação da gratificação de função percebida, no equivalente a 30% do salário base da apelante, acompanhada de projeção de aumento anual da base da categoria e consequente condenação da apelada ao pagamento de danos materiais
”.

Contrarrazões (Id. 12811944).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 18634479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. [...] (Id. 12811932, fls. 5/6).

A apelante é servidora do Município de Primavera do Leste no cargo de professor desde 2 de agosto de 1999 (Id. 12811899).

No ano de 2001 foi nomeada para desempenhar a função de Diretora:

Portaria nº 031/01

Érico Piana Pinto Pereira, Prefeito Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Resolve

Nomear a Sra. Jaqueline Maria Giovenardi, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal de I Grau ‘Maria Dallafiora Costa’, recebendo a remuneração constante do Anexo I da Lei Municipal nº 239 de 13 de janeiro de 1993.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal

Em 26 de janeiro de 2001.

Érico Piana Pinto Pereira

Prefeito Municipal (Id. 12811900, fls. 1).

Em seguida, foi designada como “
responsável pela implantação, viabilização, operacionalização e demais ações do Projeto ‘Parma Vida’
”, pela Portaria nº 22, de 5 de abril de 2002.

Realizadas eleições em 12 de novembro de 2004, foi nomeada novamente Diretora:

Portaria nº 026/05

Angelin dos Santos Baraldi, Prefeito Interino do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Resolve

De conformidade com as eleições realizadas no dia 12 de novembro de 2004
; nomear a Sra. Jaqueline Maria Giovenardi, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal de I Grau ‘Maria Dallafiora Costa’, recebendo a remuneração constante no artigo 41 da Lei Municipal nº 681 de 27 de setembro de 2001.

Registre-se e publique-se.

Em 10 de janeiro de 2005.

Angelin dos Santos Baraldi

Prefeito Interino (Id. 12811900, fls. 4). [sem negrito no original]

Em 2007:

Portaria nº 023/07

Getúlio Gonçalves Viana, prefeito municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Resolve

Nomear a Sra. Jaqueline Maria Giovenardi, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental ‘Maria Dallafiora Costa’, recebendo a remuneração constante no artigo 41 da Lei Municipal nº 681 de 27 de setembro de 2001.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal

Em 23 de janeiro de 2007.

Getúlio Gonçalves Viana

Prefeito Municipal

(Id. 12811900, fls. 5).

Permaneceu na função de Diretora até o ano de 2012:

Portaria nº 1.432/12

Getúlio Gonçalves Viana, prefeito municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

Resolve

Exonerar, a senhora Jaqueline Maria Giovenardi, que exercia a função de Diretora do Centro Municipal de Ensino ‘Professora Nivía Colognese Denardi’, desta Prefeitura, designada pela Portaria nº 016/09.

Registre-se e Publique-se

Gabinete do Prefeito Municipal

Em 21 de dezembro de 2012.

Getúlio Gonçalves Viana

Prefeito Municipal

(Id. 12811900, fls. 8).

Dessa forma, em virtude de ter desempenhado a função de Diretora, sustenta fazer jus à incorporação aos vencimentos da gratificação de função.

Pois bem.

A Lei do Município de Primavera do Leste nº 679, de 25 de setembro de 2001 que “
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso e de suas Autarquias e Fundações e dá outras Providências
”, no ponto de interesse, assenta que:

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, de ambos os seus poderes e de suas Autarquias e Fundações Públicas, que não estejam sujeitas a outro regime jurídico na forma da lei.

Parágrafo único.
Integram o regime jurídico, a que se refere este Estatuto o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos
e as Leis sobre pessoal.

[...]

Art. 88 Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§ 1º
A retribuição que trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei, à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o provento de aposentadoria
.

§ 2º A incorporação é devida na proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não, nas funções e cargos de confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos), sendo exigidos 5 (cinco) anos de exercício para a concessão da primeira fração e as subsequentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício.

§ 3º Quando mais de uma função ou cargo houver sido desempenhado no período de 1 (um) ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função ou cargo exercido por maior tempo.

§ 4º Ocorrendo o exercício de função ou cargo de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 10/10 (dez décimos), poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo anterior.

§ 5º Será admitida a conversão dos décimos já incorporados, por parcelas equivalentes quando ocorrer transformação do cargo ou função que tenha originado a incorporação.

Art. 89 A Lei Municipal estabelecerá o valor da remuneração dos cargos em comissão e das gratificações previstas no artigo anterior.

Art. 90 O exercício de função gratificada ou de cargo em comissão só assegurará direitos ao servidor durante o período em que ele estiver no cargo ou na função.

Parágrafo único. Afastando-se do cargo em comissão ou da função gratificada o servidor perderá o direito à gratificação correspondente. [...].

Já o Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste, Lei nº 681, de 27 de setembro de 2001, com a redação vigente à época, se refere a gratificação, entretanto quanto à incorporação da gratificação de direção da unidade escolar é omissa:

Art. 41 A gratificação pelo exercício de direção de unidade escolares observará a tipologia das escolas e corresponderá a:

I - 20% (vinte por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 1 (um) turno;

II - 30% (trinta por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 2 (dois) turnos;

III - 40% (quarenta por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 3 (três) turnos.

[...]

Art. 68 A função de diretor é considerada eletiva, adotando o voto direto e secreto e deverá recair sempre em integrante do quadro do magistério municipal, conforme art. 64 da Lei nº 9.394, escolhido pela comunidade escolar.

Parágrafo único. O Diretor de Escola terá mandato de 2 (dois) anos, podendo concorrer a uma única reeleição. [...].

Por sua vez, a Lei do Município de Primavera do Leste nº 704, de 20 de dezembro de 2001 que “
dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste, estabelece normas de enquadramento e institui nova tabela de vencimentos.
” estabelece que:

Art. 57 Serão instituídas as seguintes vantagens pecuniárias:

I - a gratificação pelo exercício de cargo em comissão e função gratificada;

II - o adicional por tempo de serviço a razão de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, autarquias e fundações públicas municipais, observado o limite máximo de trinta e cinco por cento, incidente sobre o vencimento básico do cargo efetivo.

[...]

Art. 58
É vedado qualquer incorporação de vantagens pecuniárias, ressalvado o adicional por tempo de serviço
. [...]. [sem negrito no original]

Daí decorrente, verifica-se que o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos integra o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste.

Nesse sentido, é certo que o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos vedou expressamente a incorporação das vantagens pecuniárias; logo, revogou, no ponto, o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste, uma vez que “
a
lei posterior revoga a anterior
quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior
” (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, artigo 2º, § 1º).

Em conclusão, no caso, não há que se falar em incorporação dos vencimentos de função gratificada de Diretora.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no valor de R$ 2.000,00: dois mil reais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
De ofício,
determinar
a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021